Tribunal: STM
Processo: 7000148-30.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000148-30.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: RJ106067)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000148-30.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 251 DO CPM. ARGUIÇÃO DE
PRELIMINARES. INICIAL QUE SE EQUIPARA ÀS ALEGAÇÕES ESCRITAS (ART. 428 DO
CPPM). MATÉRIAS IMPERTINENTES. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DE
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
I - É inviável a apreciação de todas as matérias trazidas na impetração, em cujo
contexto a Inicial equipara-se às alegações escritas previstas no art. 428 do CPPM e
propõe análise de questões de natureza probatória, quando, na verdade, ainda se
encontra pendente a instrução processual na fase do art. 417 do CPPM.
II - Consideram-se impróprias as arguições de preliminares contendo matérias que
serão, oportunamente, apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se admitir e
fomentar clara supressão de instância em sede de Habeas Corpus. Pelo mesmo
motivo, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública, não há
possibilidade jurídica de promover a desclassificação do crime previsto no art. 251
do CPM para o crime capitulado no art. 324 do CPM, objetivando reconhecer o
instituto da prescrição, pela pena em abstrato, levando-se em conta a idade de 70
(setenta) anos do paciente, a qual só ocorrerá em data futura.
III - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal Militar
segundo o qual o trancamento de ação penal em habeas corpus é medida
excepcional, admissível quando inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade
da conduta ou a extinção da punibilidade.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar
a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
ADVOGADO: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
- JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. MARCELO DE
OLIVEIRA RODRIGUES, em favor do Cel R1 PAULO ROBERTO DIAS MORALES, contra ato do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que recebeu a Denúncia e dirige a instrução
criminal nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001.
2. De acordo com a Inicial (Evento 1), consta que o paciente e mais 4 (quatro) denunciados
respondem à Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001, cuja denúncia foi recebida em
2/9/2020, como incursos no crime capitulado no art. 251, § 3º, do CPM, na forma do art. 53 do mesmo
diploma legal. Em tese, o paciente teria praticado diversos atos fraudulentos com prejuízo ao erário
mediante conluio com outros militares e civis, no bojo de um procedimento licitatório enganoso para
a celebração do Contrato nº 34/2007 entre o Departamento de Engenharia e Construção (DEC) e a
Fundação Trompowsky.
3. O impetrante, após circunstanciar os fatos, articula as seguintes teses no presente Habeas Corpus:
a) Liminarmente, que este Tribunal suspenda qualquer audiência no Juízo a quo até a decisão do
presente writ, visto que se encontram presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora
diante do iminente constrangimento ilegal em relação ao paciente;
b) preliminarmente, que seja reconhecida a atipicidade penal, alegando que o nexo de causalidade
em relação à conduta do paciente se enquadra, na verdade, ao delito capitulado no art. 324 do CPM,
sendo inadequada a imputação relativa ao crime do art. 251 do CPM. Aduz o impetrante que caberia
o reconhecimento da isonomia com os oficiais da fiscalização e da supervisão técnica dos serviços, os
quais responderam pela prática do crime do art. 324 do CPM e que foram aqueles que deram causa
para que o paciente encaminhasse as notas fiscais para o Ordenador de Despesas do DEC, que, por
sua vez, realizou os respectivos pagamentos. Defende que não poderia haver criminalização no ato
que culminou em um resultado decorrente da causa inicial, qual seja, a atuação dos fiscais de
contrato Coronel Juan Carlos Ramos Perez e Coronel Ronaldo Rodrigues da Silva, bem como a
atuação do terceiro réu na qualidade de Supervisor Técnico, todos designados oficialmente pelo
Gestor do DEC, na ocasião em que os produtos foram considerados entregues pela Fundação
Tromposvky. Pondera que se houve crime foi porque os fiscais de contrato e o Supervisor Técnico
atestaram, previamente, o recebimento dos serviços, e não porque o paciente encaminhou as notas
fiscais para o Ordenador de Despesas;
c) que deve ser acolhida a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em
abstrato, tendo em vista que os fatos ocorreram há mais de 11 (onze) anos e que tais fatos não
deveriam ser enquadrados no crime descrito no art. 251 do CPM, mas, sim, no delito capitulado no
art. 324 do CPM a exemplo do que foi aplicado a alguns fiscais do contrato. Aduz, ainda, que o
paciente tem quase 70 (setenta) anos, pois nasceu em 29/11/1952, o que poderá justificar a redução
do prazo prescricional pela metade, na forma do art. 115 do CP.
d) que deve ser acolhida a preliminar de inépcia da Denúncia por falta de justa causa, pois o paciente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
cumpriu ordens superiores por obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, cumprindo
estritamente o que estava previsto na cláusula 5.2 do Contrato nº 34/2007, firmado entre o DEC e a
Fundação Tromposvky. Segundo o impetrante a inépcia da Exordial acusatória deve ser reconhecida,
uma vez que a imputação formulada pelo Órgão ministerial está em total falta de sintonia com a
verdade real dos fatos, agravada pela inobservância da existência de investigações anteriores sobre
o mencionado Contrato nº 34/2007, alegando, ainda, que o Parquet militar se vale de informações
secundárias advindas de respostas de ofícios expedidos pelo próprio MPM, mas que jamais houve
menção à reivindicação de dados, de produtos e de informações sobre trabalhos da ANTT e muito
menos do Contrato DEC/Fundação Tromposvky, além de apelar para um contexto de fraude que
jamais aconteceu nos trabalhos do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAM);
e) preliminarmente, que seja reconhecida a incidência da exclusão de culpabilidade, apoiando-se no
mesmo argumento de que não está demonstrada a justa causa para a responsabilização penal do
paciente, uma vez que este cumpriu ordens superiores por obediência hierárquica à ordem não
manifestamente ilegal, ou seja, cumprindo estritamente o que estava previsto na cláusula 5.2 do
Contrato nº 34/2007;
f) preliminarmente, que o Tribunal reconheça a incidência da exclusão de ilicitude por entender que
se encontra ausente o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 251 do CPM, ao argumento
de que o paciente foi regido pela Portaria Interministerial 407/2005 (criação do CENTRAN), pela Lei
10.973, 2 de dezembro de 2004, pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, pelas diretrizes do
DEC relativas ao CENTRAN, bem como pelo disposto no art. 39 do Regimento Interno do DEC, não lhe
sendo exigível nada com relação à aplicação da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, destacando-se a
fiscalização de contrato;
g) que esta Corte reconheça, preliminarmente, a impossibilidade da mutatio libelli por estar sendo
feito um aditamento da denúncia anterior sem a existência de fatos novos, ao passo que o Ministério
Público Militar já tinha inclusive conhecimento de todos os fatos ora alegados, desde 2010, no PIC
0039.63.2010-1105, de 31 de agosto de 2010, ou no próprio IPM nº 0000167-93.2011.7.01.0201, de
2011;
h) que este Tribunal atue para conceder a ordem Habeas Corpus ex officio, nos termos do art. 470 do
CPPM, em virtude de todas as matérias ventiladas nesta impetração serem consideradas de ordem
pública;
i) que seja atribuído o sigilo de Nível 1 na distribuição do presente Habeas Corpus ou elevado a
critério deste Relator; e
j) no mérito, que esta Corte conceda a ordem de Habeas Corpus, determinando o trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001 em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª CJM.
4. Em 10/3/2022, indeferi o pedido de liminar por ausência dos requisitos ensejadores da concessão
da medida excepcional, deixei de atribuir sigilo aos presentes autos, considerando a inexistência de
atribuição de sigilo nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001, e solicitei
informações à autoridade apontada como coatora.
5. Em resposta, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 1ª CJM, esclareceu alguns pontos sobre o trâmite do feito e consignou que o Processo de origem
tinha sido tirado de pauta, tendo em vista pedido formulado pela Defesa do acusado FERNANDO
SILVA SALDANHA DE MENEZES, no qual requereu adiamento do ato por não estar associado aos autos
do IPM nº 7000387-09.2019.7.01.0001, que deu origem à APM nº 7000655-29.2020.7.01.0001, com o
qual concordou o MPM (Evento 12).
6. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, o qual opinou
pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem de Habeas Corpus por falta de amparo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
legal, argumentando que o presente Habeas Corpus somente seria possível em exame aprofundado
de provas e fatos, o que é absolutamente inviável no estreito rito do writ, sobretudo diante da
extrema complexidade do caso (Evento 17).
É o Relatório.

VOTO

De acordo com as informações lançadas no Relatório, verifico que se trata de uma impetração que
extrapola, em boa parte, o regramento inerente ao Habeas Corpus.
2. Isso porque, a partir dos argumentos contidos na Inicial, não resta qualquer dúvida de que a
presente impetração mais se assemelha à antecipação das alegações escritas da Defesa, porém,
apresentadas diretamente nesta Instância superior, quando na verdade deverão ser oferecidas por
ocasião da fase inerente ao art. 428 do CPPM perante o Juízo de origem. Vale dizer, a maior parte da
impetração envolve discussão de matéria probatória, além de serem articuladas preliminares de
forma inadequada para a via estreita do Habeas Corpus.
3. De qualquer sorte, são oportunas algumas considerações sobre a admissibilidade do presente writ.
4. Preceitua o inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 que:
Art. 5º.........
(...) LXVII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
5. O Código de Processo Penal Militar, por sua vez, preconiza, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
6. Apesar de o impetrante pretender discutir diversas matérias de natureza probatória como já
mencionado, o que poderia inclusive significar supressão de instância, verifica-se que há
também articulação de outras matérias tais como a ausência de justa causa para
processamento do feito por inépcia da Denúncia e a atipicidade da conduta imputada ao
paciente.
7. Nesse contexto, não se pode olvidar que é reconhecida a admissibilidade de Habeas Corpus, caso
seja demonstrado que a impetração incide sobre qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do
CPPM e, por via de consequência, no art. 500 do mesmo diploma legal, como é o caso da matéria em
apreço, valendo transcrever os referidos dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...);
g) quando alguém estiver processado por fato que não constituía crime
em tese.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
(...).
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...);
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
(...);
a) a denúncia. (Grifos nossos).
8. Em virtude disso, conheço do presente Habeas Corpus por se encontrarem preenchidos seus
respectivos pressupostos de admissibilidade.
9. Como já foi dito, a Inicial foi formulada com intuito de antecipar as alegações escritas, suscitando o
impetrante, impropriamente: a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em
abstrato; a preliminar para reconhecimento da incidência da exclusão de culpabilidade; a preliminar
de impossibilidade da mutatio libelli por estar sendo feito um aditamento da denúncia anterior sem a
existência de fatos novos; e a incidência da exclusão de ilicitude por entender que se encontra
ausente o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 251 do CPM. No presente caso, não
merece qualquer aprofundamento na discussão sobre as indigitadas preliminares, isso porque essas
matérias, oportunamente, deverão ser debatidas no Juízo de origem, sendo vedado a esta Corte
fomentar a supressão de instância em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido, vale transcrever os
seguintes julgados deste Tribunal, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). POSSE DE MACONHA (CIGARRO). PLURALIDADE
DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AOS PACIENTES.
SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO BOLSO DA CALÇA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO
ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES. PARTILHAMENTO DO CIGARRO ENTRE OS
ENVOLVIDOS. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA NO INQUÉRITO. CONFIGURAÇÃO DOS
INDÍCIOS DE AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa
causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal impugnada, de modo
que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria em indevida
supressão de instância. As alegações da Impetrante, no sentido de excluir a
responsabilidade penal dos Pacientes, serão melhor apreciadas no
contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus,
instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de
prova. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).
Habeas Corpus n.º 7000053-34.2021.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, Decisão publicada no DJe de 5/4/2021).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CARTA ROGATÓRIA EM DILIGÊNCIA. PEDIDO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE
PERANTE O JUÍZO A QUO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A falta de apreciação do Juízo de origem sobre os requerimentos formulados pela
Defesa se justifica, considerando que ainda se encontra em diligência a Carta

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
Rogatória expedida para início da Execução em relação ao sursis imposto ao
paciente.
II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo em vista que ainda pende de análise,
perante o Juízo a quo, requerimento da Defesa suscitando a extinção da
punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.
III - A atuação da Corte em sentido contrário poderia configurar
inadmissível supressão de instância, o que é vedado em sede de Habeas
Corpus.
IV - Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº
7000282-91.2021.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Decisão
publicada no DJe de 6/10/2021).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA. FRAUDE A
LICITAÇÕES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO.
NÃO CONFIGURADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da Ação Penal Militar via habeas corpus ocorre somente quando
inequívoca a atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou, em
tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível obrigar ao Parquet
militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos que a Defesa
entenda relevante.
III - O pedido dos Impetrantes é controverso juridicamente, na medida em que a
Inicial descreve todas as circunstâncias do delito imputado aos Acusados e não
oferece dificuldade ao pleno exercício do direito de defesa. Vigora nesta fase,
portanto, o princípio do in dubio pro societate.
IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em
hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução
penal do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime." (Grifos nossos).
(Habeas Corpus n.º 7000051-98.2020.7.00.0000, Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Decisão publicada no DJe de 13/5/2020).
10. Portanto, não havendo necessidade de refutar todos os argumentos trazidos pelo impetrante na
Inicial, percebe-se claramente que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado para discutir
matérias que serão amplamente debatidas na instrução criminal, valendo destacar que o impetrante
acredita ser possível a aplicação do art. 384 do CPP por esta Corte, para, previamente, decidir sobre
a impossibilidade de ser admitida a mutatio libeli pela 1ª Instância da Justiça Militar da União, o que
me leva a concluir que a Defesa desconhece a especialidade da sistemática processual penal militar,
considerando que nesta Instância Superior só há possibilidade jurídica de ser debatida a emendatio
libeli prevista no art. 437 do CPPM, questão já solidificada no verbete da Súmula 5 desta Corte.
11. Causa a mesma perplexidade a proposta de promover a desclassificação, em sede de Habeas
Corpus, do crime previsto no art. 251 do CPM para o crime capitulado no art. 324 do CPM, conforme
foi aplicado a alguns fiscais de contrato, para que seja possível, em ato contínuo, reconhecer o
instituto da prescrição, pela pena em abstrato, levando-se em conta a idade de 70 (setenta)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
anos do paciente, a qual só ocorrerá em 29/11/2022.
12. No que diz respeito às demais matérias articuladas no presente writ, vale relembrar que consta
da Denúncia oferecida em desfavor do paciente no Processo de origem, in litteris:
"O Ministério Público Militar, por seu representante que subscreve a presente, vem
respeitosamente a Vossa Excelência, com base nos autos do Inquérito Policial Militar
7000387-09.2019.7.01.0001, oferecer denúncia contra
(1) Paulo Roberto Dias Morales (...);
(2) Washington Luiz de Paula (...);
(3) Fernando Silva Saldanha de Menezes (...);
(4) Sérgio Carvalho Fernandes, brasileiro (...);
(5) Antônio Carlos Guelfi (...);
pela prática dos fatos narrados a seguir, que constituem, em tese, crime previsto no
artigo 251, parágrafo 3º do Código Penal Militar (estelionato com agravação de
pena), praticado em concurso de agentes (artigo 53 do mesmo diploma legal).
(...)
Evidente, portanto, que a produção, pelo primeiro denunciado, de um
procedimento licitatório enganoso, com a participação ativa do terceiro e do
quinto denunciados (autores, respectivamente, do Projeto Básico e da
Proposta Técnica e de Preços que instruíram tal procedimento), a
elaboração, pelos cinco denunciados em conjunto, de contrato fantasioso,
com objeto que, de antemão, todos sabiam que não seria cumprido (ou não
seria cumprido pela Fundação Trompowsky), a emissão, pelo quinto
denunciado, de Notas Fiscais ideologicamente falsas e a atestação, pelo
primeiro, segundo, terceiro e quarto denunciados, de serviços não executados,
tudo em evidente reprodução do esquema criminoso narrado na denúncia oferecida
com base no IPM nº 0000167-93.2011.7.01.0201, gerando, no caso presente,
prejuízo de R$ 2.780.011,89 à administração castrense, constitui violação,
em concurso de agentes (artigo 53 do Código Penal Militar), da regra inscrita no
artigo 251, parágrafo 3º do Código Penal Militar (ressalvada, apenas, a
inaplicabilidade da regra de agravação da pena ao quinto denunciado).
(...)." (Grifos nossos).
13. A Exordial acusatória foi recebida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000655-
29.2020.7.01.0001 em 2/9/2020 e consta que a respectiva instrução processual se encontra na
fase do art. 417 do CPPM, valendo registrar que a autoridade apontada como coatora designou
a data de 2 de junho de 2022, para audiência de inquirição das testemunhas arroladas
pelo MPM, ou seja, dando-se prosseguimento regular à instrução criminal em observância à garantia
do contraditório e da ampla defesa.
14. Como se vê, no estágio em que se encontra a mencionada Ação Penal Militar nº 7000655-
29.2020.7.01.0001, não há espaço para acolhimento do pedido do impetrante concernente ao
trancamento do feito, seja pela tese da inépcia da Denúncia, seja pela tese da ausência de justa
causa ou, ainda, pela alegação de que deve incidir a exclusão de ilicitude ao caso vertente. Isso
porque, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a Defesa do paciente terá
a oportunidade de acompanhar a instrução processual e sustentar o que alega, ou seja, de que o
paciente foi regido pela Portaria Interministerial 407/2005 (criação do CENTRAN), pela Lei
10.973/2004, pela Lei nº 8.958/1994, pelas diretrizes do DEC relativas ao CENTRAN, pelo art. 39 do
Regimento Interno do DEC, e que não lhe era exigível nada com relação à Lei 8.666/1993, ocasião em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
que também poderá aduzir que não está demonstrado o elemento subjetivo do tipo no caso em tela,
ao argumento de que o crime que lhe foi imputado necessita do elemento subjetivo do tipo penal.
15. O que deve ficar indene de qualquer dúvida é que esta Corte não admite o arquivamento precoce
da Ação Penal Militar, quando a Denúncia descreve todas as circunstâncias do crime imputado ao
acusado, dando larga margem para o pleno exercício do direito de defesa, como é o caso em apreço.
Além disso, deve ser considerada a complexidade dos fatos submetidos à instrução criminal, não
havendo subsídios para dar suporte ao trancamento do presente feito, o que só seria possível,
conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais, nos casos em que é inequívoca a atipicidade da
conduta, há causa de extinção da punibilidade ou, em tese, seja demonstrada a ausência de indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas, de acordo com os seguintes precedentes, in litteris:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da
conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência
de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que
não ocorre no presente caso.
2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial
militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em
sede de habeas corpus. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido." (HC 128691 AgR, Relatora: Min.
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016) (Grifo nosso).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá
quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e
materialidade delitivas.
No presente caso, observa-se, prima facie a existência de indícios suficientes da
autoria delitiva imputada ao paciente, que merecem ser apurados no curso da
instrução processual, na qual serão garantidos ao enunciado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Dessa forma, havendo justa causa para a persecução penal, a ação penal militar em
curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso)
(HABEAS CORPUS N.º 7000326-13.2021.7.00.0000, Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, Decisão publicada no DJe de 30/6/2021).
16. É oportuno, ainda, transcrever os fragmentos do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
in litteris:
"(...)
Complementando as informações prestadas, consta nos autos da APM nº 7000655-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/06/2022 07:39:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2153bf0167
29.2020.7.00.0000, que, em 15/3/2022, data marcada para a audiência de
inquirição das testemunhas, o Dr. Guilherme Siqueira Coelho de Paula, defensor do
acusado Sérgio Carvalho Fernandes, requereu a dispensa de seu cliente, o que foi
deferido com a concordância do MPM. Em seguida, o acusado Washington Luiz de
Paula solicitou a assistência da Defensoria Pública da União, bem como o adiamento
do feito, para que não reste prejudicada sua defesa técnica. Assim o Conselho
Especial de Justiça, por unanimidade, decidiu redesignar o feito, bem como nomear
a Defensoria Pública da União para atuar na presente ação penal, ressalvado o
direito do acusado de, a qualquer tempo, constituir defensor de sua preferência.
Feito segue concluso para redesignação, conforme a Ata de Audiência, evento, 144.
O writ, conquanto possa ser conhecido, não pode ser concedido no mérito.
Sustenta, inicialmente, a existência de prescrição da pretensão punitiva em face de
alteração da imputação durante o curso da ação penal, o que, data vênia, só pode
acontecer no julgamento de primeiro grau, em emendatio libelli. Trata-se de pleito
extemporâneo, a toda evidência:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CÓDIGO PENAL.
MOTIVOS DA IMPETRAÇÃO: 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE
JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 2.
extemporaneidade da Emendatio Libelli. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
N A E S T E I R A D O P A R E C E R M I N I S T E R I A L . ( T J - B A - H C :
00205331420138050000 BA 0020533-14.2013.8.05.0000, Relator: Vilma
Costa Veiga, Data de Julgamento: 30/01/2014, Segunda Câmara Criminal -
Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2014)
Ademais, a análise deste tema pelo E. STM, que escapou do conhecimento do juízo
de primeiro grau, a quem compete julgar o feito, não pode ser deferida por significar
inequívoca supressão de instância.
Com relação aos demais pedidos, o trancamento de ação por falta de justa causa,
na via escolhida, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade
da conduta, a incidência de causa extinção de punibilidade (jamais por via de
emendatio libelli) ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. Existe lastro
probatório mínimo a sustentar a existência e manutenção do processo criminal,
conforme os documentos trazidos aos autos pelo próprio impetrante.
Com efeito, dos documentos trazidos aos autos vislumbra-se tipicidade, em tese,
tendo sido a denúncia ofertada com base em farta documentação e detalhada
investigação. A análise do que pede o presente writ somente seria possível em
exame aprofundado de provas e fatos, o que é absolutamente inviável no estreito
rito do writ, sobretudo diante da extrema complexidade do caso. Somente com
análise das provas trazidas aos autos, dentro do contraditório, poderá ser objeto de
conhecimento o que pede o presente writ, sendo a instância natural para tanto o
juízo que por onde tramita a ação penal." (Evento 17).
17. Portanto, restou demonstrada a impossibilidade de trancamento prematuro da Ação Penal
Militar nº 7000655-29.2020.7.01.0001 pela via estreita do presente writ, como pretende o
impetrante, ao requerer adoção de provimento judicial totalmente distanciado dos precedentes do
Pretório Excelso e desta Casa.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.